Tribunal: STF
Processo: RE 604415
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação às normas dos arts. 1º; 18; 37; 52, incisos VII e IX; e 160 da Constituição Federal. Ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. 




1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise de diversas normas da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação. 




2. Inteligência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 




3. Agravo regimental não provido.